Tribunal: TJPA
Processo: 0026263-63.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026263-63.2009.8.14.0301

APELANTE: JOMAR LUIZ FAZZI RIBEIRO, IVONE SILVA DA COSTA FAZZI RIBEIRO

APELADO: CLAUDIA CRISTINA SILVA MACHADO, CONDOMINIO DO EDIFICIO CARMEM, CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 2 OFICIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR QUANTO AO 2º APELADO. INÉPCIA DA INICIAL CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0026263-63.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: JOMAR LUIZ FAZZI RIBEIRO E IVONE SILVA DA COSTA FAZZI RIBEIRO
(ADV. FÁBIO ROGÉRIO MOURA – OAB/PA Nº 14.220
)

APELADOS: CLÁUDIA CRISTINA SILVA MACHADO, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CARMEN E CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO 2º OFÍCIO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOMAR LUIZ FAZZI RIBEIRO E IVONE SILVA DA COSTA FAZZI RIBEIRO,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12
ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
, que - nos autos da Ação de Indenização por danos morais e materiais (Processo em epígrafe), movido em desfavor de
CLÁUDIA CRISTINA SILVA MACHADO, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CARMEN E CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO 2º OFÍCIO

–
extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva de
Cláudia Cristina Silva Machado e Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício, e
e a inépcia da exordial em relação ao
Condomínio do Edifício Carmen.

Em suas razões recursais, discorrem os recorrentes, em linhas gerais, que:

“adquiriram da Primeira Apelada o imóvel Situado à Av. João Paulo Segundo n° 1582 - Ap. 101 - Bairro do Marco - Belém - Pará, no valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), sendo que pagaram àquela o valor de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) à vista e o saldo de R$70.000,00 (setenta mil reais), financiaram através do Contrato de Mútuo e Alienação Fiduciária Em Garantia junto a Caixa Econômica Federal, conforme faz prova dos contratos em anexo.

Tal relação jurídica observou todos os requisitos legais para a compra da tão sonhada casa própria, ressaltando que os Apelantes antes da efetivação da compra requisitaram todas as Certidões Negativas referentes a qualquer gravame, especialmente, a do Terceiro Recorrido (Cartório de Registro de Imóveis do 2° Ofício) e não encontraram qualquer empecilho que pudesse colocar obstáculo á referida venda, conforme faz prova das cópias das Certidões juntadas aos autos às fis. 20-23.

Sobre isso, Excelência, vale ressaltar que o Terceiro Requerido além de ter emitido uma Certidão que nada constava na matrícula do imóvel objeto da compra e venda, ainda efetivou esta registrando-a em seus anais sem fazer qualquer ressalva de penhora ou gravame. Desta feita, a transação foi efetivada na data de 07/04/2008, sendo registrada a sobredita transação na data de 11/04/2008, conforme se verifica através da Certidão de Registro de Imóveis juntada na exordial. Note-se, Excelência, para fins de esclarecimento, que o referido apartamento foi comprado da Sra. Claudia Cristina, que por sua vez comprou do Condomínio do Ed. Carmen, que este por sua vez adquiriu o apartamento por arrematação em pregão público por dívidas condominiais. Sucede que. Nobre Julgador, inesperadamente e para o desespero do casal, em 16 de fevereiro de corrente ano, os Recorrentes receberam da Vivenda - Associação de Poupança e Empréstimo em Liquidação Ordinária carta convidativa para tratar de assuntos de seus interesses. Chegando lá, foram comunicados que os atos registrais do imóvel recém adquirido por ambos tinham sidos cancelados por ordem da Exma. Sra. Juíza de Direito Eliane dos santos Figueiredo, voltando o ônus da hipoteca subscrita através da Averbação de n° 06, endosso n° 07 em favor da VIVENDA, o que causou impacto angustiante e constrangedor para os Suplicantes. Com isso, para resolver o problema e retirar o gravame, a Vivenda propôs o pagamento do saldo devedor que estava gravitando em torno de R$14.000,00 (quatorze mil reais) com as devidas correções. Porém, a Associação propôs, caso fosse pago à vista, o valor de R$8.000.00 (oito mil reais) para dar quitação total a dívida. E isto foi feito. Os Autores pagaram nada mais e nada menos que R$8.000,00 (oito mil reais) para dar quitação ao saldo devedor que deveria ter sido pago a quando da Arrematação feita pelo Segundo Requerido (Cond. Do Ed. Carmen), daí resultando na nulidade dos atos posteriores à arrematação incluindo a compra e venda dos Requerentes. (...)

Frise-se, Nobre Julgador, que nesse contexto há grande responsabilidade do Terceiro Recorrido (Cartório de Registro de Imóveis do 2° Ofício), pois, como se percebe através do Ofício de n° 230/2007 de 08/08/2007 da lavra do Juízo da 9® Vara, recebido no Cartório pela Escrivã Maria de Belém Costa da Fonseca em 13/08/2007, cujo teor era de dar ciência ao 3° Requerido de retornar o gravame em favor da Vivenda, porém, em plena irresponsabilidade, o Cartório do 2° Ofício quedou-se inerte sem realizar a referida averbação. Destarte, caso o Terceiro Recorrido tivesse cumprido o seu papel registrai, nada disso teria acontecido com os Autores, vez que antes de concretizarem a venda Com a Primeira Requerida e com a CEF requisitou Certidão Negativa junto ao Cartório de Registro Imobiliário e nada constou qualquer impedimento que impedisse a efetiva realização da compra e venda. Entretanto, não foi esse o entendimento do Douto Juízo a quo que embora reconhecendo o ato ilícito dos Réus na Sentença Monocrática (fis. 340 dos autos), extinguiu o feito sem julgamento do mérito”.

No mérito, sustentam os apelantes em relação ao terceiro apelado –
Cartório de registro de imóveis do 2º ofício –
que “
o Juízo inferior equivocou-se ao excluir do Feito o Cartório de Registro, relegando a responsabilidade ao Estado, o que contraria qualquer censo jurisprudencial e normativo, uma vez que tal ilícito ocorreu por sua grande falta de prestação funcional ao deixar de registrar o gravame na época em que foi oficiado pelo então Juízo da 22ª Vara Cível. Resta claro assim, a responsabilidade do Cartório quanto aos seus atos, sobretudo, no regime atual, em que se aplica o Código de Defesa do Consumidor”.

Já em relação ao 2º apelado defendem existir a causa de pedir, sobretudo porque “
concorreu legitimamente para o prejuízo do Recorrente, pois, a bem da verdade, a responsabilidade de pagar tal débito junto a Vivenda deveria ser do Condomínio Requerido em razão da sua aquisição em hasta pública pela Ação Expropriativa, e ainda, porque sabia da existência do débito em favor da Vivenda e que por uma falha do juízo falimentar deixou de ser cobrada em tempo”.

Por fim, no tocante à 3ª apelada, afirmam “
estar clarividente a responsabilidade da terceira Recorrida quando a mesma restituiu e assumiu que era de sua inteira responsabilidade o pagamento realizado pelos Recorrentes, porém, ela recusou-se em restituir na totalidade o valor pago pelos Recorrentes, ou seja, o montante de R$8.000,00 (oito mil reais)”.

Nesses termos, pugna que o presente apelo: “
a) seja CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença de primeiro grau com o fim de ressarcir o Autor dos prejuízos MATERIAIS no valor de R$8.170,00 (oito mil e cento e setenta reais); e em DANOS MORAIS no valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais); ou, alternativamente, que seja realizada audiência de instrução para oitiva do Autor e testemunhas”.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos apenas pelo 3º apelado.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste e. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso, pelo que, assento, de plano, que
não merece provimento
o presente apelo. Como passo a expor.

No que pertine à irresignação quanto à ilegitimidade passiva do 3º apelado
Cartório de registro de imóveis do 2º ofício,
oportuno rememorar que é
entendimento do c. STJ
que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório
. Assim, o tabelionato não possui legitimidade para figurar como polo passivo da presente demanda. Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp. 141.894/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 21.11.2018; AgInt no REsp. 1.441.464/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 28.9.2017. (
STJ - AgInt no AREsp: 1036393 SP 2016/0334974-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 24/06/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2019
).

No caso dos autos, ressoa cristalino que a ação indenizatória foi ajuizada em face do Cartório de Registro de Imóveis e não em face do tabelião/cartorário responsável, que seria o correto.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposta, colaciono os seguintes julgados:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. É entendimento do STJ que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório. Assim, o tabelionato não possui legitimidade para figurar como polo passivo da presente demanda.
Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp. 1.141.894/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 21.11.2018; AgInt no REsp. 1.441.464/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 28.9.2017. 2. Em relação à alegação de que houve pedido de redirecionamento da Execução Fiscal em desfavor do titular da serventia extrajudicial, aplicável o óbice inserto na Súmula 283/STF, porquanto a parte ora agravante não impugnou, nas razões do Recurso Especial, fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto hostilizado, qual seja, de que no Agravo Interno interposto contra decisão denegatória de seguimento ao Reexame Necessário o Ente Fazendário apenas formulou pedido para que a própria serventia constasse no polo passivo da demanda, e não para que fosse substituída pelo seu titular (fls. 123). 3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1036393 SP 2016/0334974-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 24/06/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2019).

-
---------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO. ERRO DO TABELIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CARTÓRIO DE PROTESTO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
(TJPA - AC: 00005831620158140059 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/02/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/02/2019).

Deste modo, o cartório não possui legitimidade para figurar como polo passivo da presente demanda, razão pela qual é imperiosa a manutenção da r. sentença.

Já em relação ao inconformismo acerca do reconhecimento da ilegitimidade passiva da 1ª apelada, melhor sorte não assistem os recorrentes, isto porque, como bem destacado pelo d. Juízo “
no ato de haver procedido a venda do bem, este se encontrava livre de qualquer ônus hipotecário, assim, não pode ser responsabilizada pela indenização pretendida”.

No particular, impende rememorar pela simples conferência das certidões do registro de imóveis constante dos autos, que, ao tempo da aquisição do imóvel pertencente ao Condomínio do Edifício Carmen, pela Sra. Cláudia, o ônus que recaía sobre o bem estava cancelado, cancelamento este procedido com o registro da Carta de Arrematação em 01/06/2007, em cumprimento à determinação judicial, não podendo ser afastada a boa-fé da 1ª apelada.

Registro, por oportuno, que a aludida arrematação foi questionada nos autos da ação de execução cobrando dívidas condominiais, por ausência de ciência do credor hipotecário, fato este que culminou com a notificação dos autores acerca da dívida existente.

Com efeito, não se pode ignorar o fato de que, eventual cancelamento equivocado da hipoteca por determinação judicial, não retira o direito do credor hipotecário sobre o bem, sobretudo considerando que
a hipoteca é direito real de garantia que permite ao seu titular buscar o bem imóvel nas mãos de quem quer que o detenha
,
subsistindo e acompanhando o bem ainda que alienado a terceiros.

Nesse sentido a doutrina leciona: “
como direito real, confere ao credor direito de sequela,
permanecendo a garantia, ainda que alienado o bem
. A instituição da hipoteca não retira o bem de comércio, pois pode o bem gravado ser alienado. Como se trata de direito real, com a alienação, permanece a hipoteca incidindo sobre o imóvel
” (Silvio Venosa, Direito Civil, 3ª Ed., Editora Atlas, p. 518).

Por derradeiro, acerca da tese recursal
defendendo a presença de causa de pedir do pleito indenizatório em face do Condomínio do Edifício Carmen
, entendo pertinente rememorar à causa de pedir constante da exordial:

“Chegando lá, foram comunicados que os atos registrais do imóvel recém adquirido por ambos tinham sidos cancelados por ordem da Exma. Sra. Juiza de Direito Eliane dos santos Figueiredo, voltando o ônus da hipoteca subscrita através da Averbação de n° 06, endosso n° 07 em favor da VIVENDA, o que causou impacto angustiante e constrangedor para os Requerentes

Frise-se, Nobre Julgador, que nesse contexto há grande responsabilidade do Terceiro Requerido (Cartório de Registro de Imóveis do 2° Ofício), pois, como se percebe através do Ofício de n° 230/2007 de 08/08/2007 da lavra do Juízo da 9ª Vara, recebido no Cartório pela Escrivã Maria de Belém Costa da Fonseca em 13/08/2007, cujo teor era de dar ciência ao 3° Requerido de

retornar o gravame em favor da Vivenda, porém, em plena irresponsabilidade, o Cartório do 2° ofício quedou-se inerte sem realizar a referida averbação. Destarte,
caso o Terceiro Requerido tivesse cumprido o seu papel registral, nada disso teria acontecido com os Autores
, vez que antes de concretizarem a venda Com a Primeira Requerida e com a CEF”.

Pela simples análise do excerto supra transcrito, é possível aferir que o ato apontado como gerador do constrangimento foi atribuído ao Cartório de registro de imóveis do 2º ofício, nenhuma ação específica foi atribuída ao Condomínio, pelo suposto dano sofrido.

Afirmar em sede recursal que o aludido condomínio tinha ciência da hipoteca e não a comunicou no momento da venda, configura verdadeira inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/07/2024